Tribunal: TJMT
Processo: 0005187-58.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PJE - 0005187-58.2015.8.11.0041 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
APELANTE: BANCO SANTANDER S.A.
APELADO: JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADE NETO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO SANTANDER S.A. nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADE NETO, contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na petição inicial para:
a) declarar a inexigibilidade do débito relativo aos contratos no GR440840823001120723 e 010074408230011207;
b) determinar a exclusão do nome do autor do rol de inadimplentes em relação aos contratos: GR440840823001120723 e 010074408230011207;
c) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00(vinte mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, na forma simples, a contar da citação;
d) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.
Em síntese, sustenta o recorrente a prevalência dos contratos entabulados pelas partes a fim de prevalecer o pacta sunt servanda.
Defende a inexistência de dano moral a ser indenizado, uma vez que não houve abalo psicológico ou ofensa à honra e à imagem do apelado.
Insurge-se quanto ao valor indenizatório, alegando que deve ser reduzido a fim de evitar enriquecimento ilícito e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Defende a impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios, pois o caso se trata de obrigação de fazer a verba honoraria deve ser fixada por apreciação equitativa e não sobre o valor da causa.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de julgar improcedente a ação ou subsidiariamente pela redução do quantum indenizatório.
Sem contrarrazões (Certidão de ID 33072999).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da petição inicial (ID 33070452) que o autor/apelado, JOSÉ BONIFÁCIO DE NADRADE NETO, comprou um apartamento junto a PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA, conforme contrato no 074408230011150 (ID’s 33070465 a 33070470), tendo feito financiamento junto ao requerido/apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
Alegou que, em 30/12/2014, recebeu uma notificação do SPC, informando que seu nome seria incluso nos cadastros de inadimplentes em razão de dívida decorrente do contrato GR440840823001120723, no valor de R$ 3.696,96, com data de vencimento de 02/12/2014, conforme ID 33070472 e 33070473.
Esclareceu que entrou em contrato com o requerido (protocolo no 625285630), informando que não conhecia tal contrato e que a parcela do financiamento firmado com o requerido (contrato no 074408230011150), já tinha sido paga, mas recebeu outra notificação, agora da requerida, em decorrência de um débito oriundo do contrato inexistente no 0100074408230011207, informando que seu nome tinha sido inserido junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID’s 33070473 e 33070474 – fls. 50/55).
Asseverou que tais contratos são inexistentes (no GR440840823001120723 e no 0100074408230011207), sendo que o único contrato que possuía com o banco requerido (no 074408230011150), encontrava-se em dia com os pagamentos das parcelas, motivo pelo qual ajuizou a presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito; a exclusão do seu nome do rol de inadimplentes; danos materiais e danos morais.
Ao decidir, o magistrado singular, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, julgou parcialmente procedente a demanda, nos termos já relatado.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).
Com efeito, a despeito dos argumentos da apelante, o fato é que o contrato no GR440840823001120723 - que originou a inscrição negativa no SERASA no valor de R$ 7.353,72, (ID 33070473 – fl. 51) -, bem como o contrato no 0100074408230011207, não foram juntados aos autos para comprovar as alegações do banco apelante, ou seja, não há nenhuma prova de que o autor/apelado tenha firmado tais contatos com o recorrente.
Nesse sentido, bem fundamentou a sentença singular, verbis:
“Em que pese a afirmação do réu sobre a geração do contrato n. 010074408230011207 para validar o contrato n. 074408230011150 celebrado entre as partes, pois este último contrato foi cancelado. Entretanto, não apresentou nos autos nenhuma anuência da parte autora para esta operação financeira, pois não juntou no presente feito cópia do contrato n. 010074408230011207 assinado pelas partes.
Aliado a isso o réu reconhece que as parcelas estão sendo adimplidas em relação ao contrato celebrado entre as partes, portanto, não tendo o réu comprovado a origem do débito que deu respaldo as cobranças e inscrição no cadastro de proteção ao crédito, ônus que lhe competia (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), impõe-se o reconhecimento da inexistência débitos GR440840823001120723 e 010074408230011207.” (ID 33072985)
Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte da requerida/recorrente, não havendo falar-se em boa-fé contratual e prevalência do pacta sunt servanda.
No tocante ao dano moral, de se destacar que constitui o prejuízo decorrente da "agressão à dignidade humana" que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa e que se diferencia daquelas situações que causam meros aborrecimentos, aos quais todas as pessoas estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, por conseguinte, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.
Assim, para que seja passível de compensação a título de dano moral, o ato considerado como ilícito deve ser capaz de ocasionar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, afetando o psicológico do ofendido de forma a suplantar os meros aborrecimentos, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida.
Neste contexto, não resta dúvida de que a cobrança indevida e a inscrição do nome do apelado junto aos órgãos de proteção ao crédito, gera danos morais, pois tal situação certamente gerou no autor sentimento de insegurança, transtornos e angústia, bem como a necessidade de ajuizar ação para declaração de inexistência do débito cobrado indevidamente.
Aliás, em situações análogas já decidiu o STJ:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS. OMISSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUTOR VENCEDOR NA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é devida indenização por danos morais no caso de fraude bancária, como no caso em que, tendo sido efetuados saques em conta de cliente falecido, recusa-se a instituição financeira, procurada por diversas vezes, a repor o valor para fins de pagamento aos herdeiros e ao inventariante. [...]” (EDcl no AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)
No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal.
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CARACTERIZADO – DÍVIDA INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA No 479 DO STJ – RISCO DA ATIVIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO A FIM DE ATENDER AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INALTERADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira que não adota as cautelas necessárias no momento da contratação assume o risco de arcar com eventual inadimplência e os prejuízos causados a terceiros, motivados pela ação de terceiro fraudador. O dano moral decorre do próprio ato lesivo de efetivar descontos indevidos, privando a parte de seu sustento. O valor da indenização deve obedecer a função reparatória e punitiva do instituto, impondo-se a redução do quantum, quando este se mostrar exorbitante. Não comportam redução os honorários advocatícios fixados em percentual razoável e de acordo com os critérios objetivos definidos no art. 20 do CPC.” (TJ-MT - APL: 00096398220138110041 13368/2015, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/06/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2015)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 14 DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FRAUDE EVIDENCIADA – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA – AUTOR BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DO 1o APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA 2a APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n° 479 do STJ). O fornecedor de serviços tem o dever de examinar atentamente os documentos de identificação de pretensos consumidores, de modo a evitar a ocorrência de fraudes. Demonstrados os descontos em conta corrente sem a devida comprovação de empréstimo entabulado pelo consumidor, deve a instituição financeira responder pelos danos morais decorrentes do procedimento, por defeito na prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral decorrente de desconto indevido de empréstimo em conta corrente de consumidor dispensa prova. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido ao autor que é beneficiário de assistência judiciária, considerando-se, assim, a situação econômica da empresa condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, das circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula no 362 do STJ)“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do CC/2002)” .(DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)
Logo, há que ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
No que tange ao valor do quantum indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO –
1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.
2. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.
[...]. (EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009)
In casu, verifica-se que andou bem o douto magistrado ao fixar o valor indenizatório no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, não merecendo qualquer reparo a sentença, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.
Nesse sentido:
Desta feita, irrepreensível a decisão objurgada quanto a este ponto.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DO CONTRATADO E SERVIÇO NÃO DISPONIBILIZADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo discussão a respeito da efetiva prestação de serviços de telefonia pela concessionária, compete a esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos para tanto. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral para assegurar o caráter punitivo-pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal. (N.U 1003047-85.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/15.
P. I. C.
Cuiabá, 20 de março de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora